Tribunal: TJDFT
Processo: 0724034-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS À IMAGEM E À HONRA. PUBLICAÇÕES DE VEÍCULO DE IMPRENSA NA INTERNET. NOTÍCIAS SOBRE CONTRATAÇÃO DE GRUPO DE PERFIS DIGITAIS. PRODUÇÃO DE MATÉRIAS PAGAS PARA PROMOÇÃO PESSOAL. REPORTAGEM DE TEOR INFORMATIVO. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE IMPUTAR CRIMES. CENSURA. VEDAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL No 130 (ADPF No 130). PREFERÊNCIA DE FORMAS ALTERNATIVAS DE REPARAÇÃO. USO DOS TERMOS “MÁFIA”, “MILÍCIA” E “CARTEL”. IMPOSSIBILIDADE. NOMES DESCONEXOS E DISSOCIADOS DO TEOR DAS MENSAGENS. SIGNIFICADOS ESPECÍFICOS, CONDIZENTES COM NOTÍCIAS DE CUNHO INVESTIGATIVO CRIMINAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. EXTENSÃO DO DANO. LIMITES AOS TERMOS INADEQUADOS, DILUÍDOS NAS PUBLICAÇÕES. OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. EXCLUSÃO DAS EXPRESSÕES OFENSIVAS. MULTA DIÁRIA. FIXAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS (LUCROS CESSANTES). ÔNUS DA PROVA. QUEDA DO FATURAMENTO. NEXO CAUSAL COM AS OFENSAS. PERDA DE APOIO DE PATROCINADORES OU MARCAS CONTRATANTES. NEXO CAUSAL. OSCILAÇÃO DO FATURAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A Constituição Federal (CF) estabelece, em seu art. 220, a ampla liberdade de expressão: "A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição." Também há proteção explícita aos denominados direitos da personalidade, entre os quais o direito à honra, imagem, privacidade (CF, art. 5°, inciso X).
2. Em face de colisão ou tensão entre o direito à honra - ou outro direito da personalidade - e a liberdade de expressão, deve-se, a priori, prestigiar a ampla possibilidade de manifestação. É possível, porém, em situações especiais, a prevalência desses direitos individuais, previstos no art. 5o da Constituição Federal, especialmente nos casos em que seja possível constatar evidente abuso da liberdade de expressão.
3. No julgamento da ADPF no 130, o Supremo Tribunal Federal proibiu a censura de publicações jornalísticas e a excepcionalidade da intervenção do estado nesse particular. A reparação ou restabelecimento do direito deve ocorrer, preferencialmente, por outros meios que não a limitação do direito de informar ou de livre expressão: retificação, direito de resposta, indenização.
4. Apesar da prevalência da liberdade de expressão e do direito de imprensa, o uso de termos ou expressões em matérias jornalísticas devem guardar coerência e fidedignidade com o teor das reportagens divulgadas. Nomenclaturas referentes a práticas, em tese, de crimes, podem ser empregadas. com cautelas, em reportagens de cunho investigativo diante da relevância pública dessas informações.
5. Não é possível evitar a publicação de informações de cunho meramente informativo sobre atividades de terceiros, sob pena de censura, proibida pela Constituição Federal. Entretanto, o uso de nomes que referem crimes ou atividades criminosas é excessivo, passível de violar direitos da personalidade. A proibição do uso descontextualizado de termos ligados a práticas criminosas é a medida mais adequada para garantir as liberdades de imprensa e de expressão e, ao mesmo tempo, evitar excessos que possam violar direitos da personalidade dos agravados.
6. No tocante ao dano moral, vislumbram-se, em sede doutrinária, três posições: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
7. O Superior Tribunal de Justiça – STJ há muito pacificou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do STJ e do art. 52 do Código Civil.
8. Constatado abuso de direito no emprego de expressões ofensivas, de forma diluída nas matérias de cunho informativo, surge a obrigação de fazer para que os termos “máfia”, “milícia” e “cartel” sejam suprimidos ou substituídos da publicação em apreço, que poderá ser republicada sob essa condição. Além disso, em caso de novas publicações equivalentes ou de novas postagens, em qualquer rede social, deve ser determinada a obrigação de se absterem de utilizar os termos “máfia”, “milícia”, “cartel”, “máfia digital”, “milícia digital”, “cartel digital” e similares.
9. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. É pacífico na jurisprudência o caráter punitivo e pedagógico da condenação por dano moral, o que enseja análise da situação financeira do autor da lesão.
10. Para a comprovação do direito alegado, o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC) determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Incumbe ao réu demonstrar o contrário e, indiretamente, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
11. Inexistentes elementos mínimos de nexo de causalidade entre a queda nas visualizações dos conteúdos produzidos pelos apelantes, inviável a condenação por danos materiais, a título de lucros cessantes. Os faturamentos dos meses anteriores aos fatos tiveram grandes oscilações do mesmo modo. Não houve demonstração de que a queda do faturamento foi permanente eu a ocorrência efetiva perda da credibilidade no mercado publicitário em razão das ofensas ou perda de apoio de patrocinadores e marcas contratantes. A violação a direitos da personalidade não repercutiu na esfera patrimonial dos apelantes.
12. Apelação conhecida e provida em parte. Honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação e redimensionados, em razão da sucumbência recíproca. Multa diária fixada.